Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-44.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704421-44.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA, MASSA FALIDA DE PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Fortaleza Norte Supermercados Ltda. e Massa Falida de Paulo &amp; Maia Supermercados Ltda. contra a sentença da Vara Cível de Planaltina que julgou procedente o pedido e declarou a inexistência do débito que ensejou a inscrição de ID no 37808973, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente e com acréscimo de juros de 1% ao mês a partir da sentença (ID no 20853799). 2. As rés também foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o). 3. As apelantes não providenciaram o preparo do recurso, mas pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça. Apesar de afirmarem que não teriam condições de arcar com o valor do preparo, as recorrentes não juntaram documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira (ID no 20853804, pág. 3). 4. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão da gratuidade. É preciso comprovar. 7. Em fevereiro de 2020 a gratuidade de justiça já havia sido indeferida às apelantes, oportunidade em que providenciaram o preparo do recurso anteriormente interposto (ID no 14446767). 8. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e com a finalidade de efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as apelantes apresentem a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO